Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-75.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPEDIMENTO DA MAGISTRADA. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. MERO INCONFORMISMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.

2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu dos embargos declaratórios apresentados.

3. A Presidência desta Turma Recursal não conheceu do agravo em recurso extraordinário apresentado pela recorrente (ID 51363288) por inadequação da via eleita, uma vez que a negativa de seguimento do apelo extremo foi fundamentada na alínea “a”, do inciso I, do CPC. Ato contínuo, a recorrente apresentou embargos de declaração, que foram rejeitados em razão da inexistência de vício integrativo (omissão, obscuridade ou contradição) e da tentativa de revisão do juízo de admissibilidade recursal (ID 53354069). De forma reiterada, a embargante/recorrente apresentou novos embargos declaratórios apontando, naquela oportunidade, o impedimento da então Presidente para atuar nos autos, que foram rejeitados (ID 54584454). Na ocasião apresenta agravo interno.

4. Nas razões recursais, a agravante reitera a alegação de impedimento da então Presidente desta Turma Recursal ao argumento de que a procuradora do recorrente Clarice Pereira Pinto, OAB/DF 14.610, protocolizou, anteriormente, reclamação disciplinar contra a juíza Dra Edi Maria Coutinho Bizzi perante a Corregedoria de Justiça, o que teria caracterizado o impedimento legal da magistrada.

5. Cumpre observar inicialmente, que a via processual eleita (embargos de declaração) não é a correta para a arguição de impedimento e não se confunde com o instituto cuja previsão encontra amparo no art. 144 do CPC e na Seção IV do RITJDFT, que demanda ampla análise probatória. Portanto, correta a decisão vergastada ao rejeitar os embargos declaratórios opostos.

6. Ademais, ainda que assim não fosse, o suposto impedimento não foi arguido em tempo e modo, haja vista alegado somente após a prolação das decisões desfavoráveis emitidas pela nobre Presidente. Destaca-se a previsão do art. 112 do RITJDFT: “A arguição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos quinze dias posteriores à distribuição ou, quando não tiver por fundamento motivo preexistente, do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição”.

7. Outrossim, o fato alegado pela parte não se enquadra nas hipóteses de impedimento previstas no CPC, uma vez que o instituto da “reclamação disciplinar” não constar no rol taxativo do art. 144.

8. Destaca-se que a insistência da agravante em reiterar alegações infundadas caracteriza o intuito protelatório e o mero inconformismo, que sequer pode ser objeto de recurso, uma vez que já utilizou todos os recursos processuais ao seu alcance. Tal conduta configura litigância de má-fé, na forma do art. 80 do CPC, pelo que se aplica a multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.